Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014168-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI - CPF: 018.266.171-75 (EMBARGADO), ANTONIO VALMIR VATTOS - CPF: 051.616.728-62 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO VATTOS - CPF: 049.378.958-85 (EMBARGADO), PAULO GERALDO VATTOS - CPF: 058.487.368-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVA NESTA CORTE – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o vício de omissão, mas o intento da parte em reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021